Tribunal: STF
Processo: RE 1319024
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÃO PREJUDICIAL. ENCARGO LEGAL. DESTINAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A questão controvertida cinge-se à alegada inconstitucionalidade dos arts. 29 a 36 da Lei nº 13.327/16, que tratam dos honorários advocatícios de sucumbência nas causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais. 2. A juíza de primeiro grau ao julgar extinta a execução fiscal movida pela ANTT entendeu que os honorários advocatícios incluídos na CDA quitada pela parte apelada devem ter como destinatário final o erário público e não os ocupantes dos cargos elencados no art. 27 da Lei nº 13.327/16. 3. A questão da constitucionalidade dos arts. 29 a 36 da Lei nº 13.327/16 deve ser apreciada pelo magistrado no julgamento da execução fiscal, tendo em vista que os honorários advocatícios constam do débito inscrito na certidão da Dívida Ativa como encargo legal, de modo que sua destinação não se mostre incompatível com a Constituição Federal. 4. Os advogados públicos devem ser remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 5. Com exceção de parcelas de natureza indenizatória e das verbas previstas no § 3º do art. 39 da CF (décimo terceiro, adicional noturno, salário-família, remuneração do serviço extraordinário e adicional de 1/3 de férias), é vedado ao advogado público o acréscimo ao seu subsídio de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 6. O caráter remuneratório dos honorários de sucumbência recebidos pelos advogados públicos fica evidente quando se constata que os mesmos são pagos tanto para os ativos quanto para os inativos, consoante o disposto no art. 31 da Lei nº 13.327/16. 7. O recebimento de honorários advocatícios por parte dos advogados públicos viola flagrantemente o disposto nos arts. 39, § 4º e 135 da CF, eis que contraria o regime remuneratório por subsídio. 8. O fato dos honorários sucumbenciais serem pagos pela parte vencida nas ações judiciais não afasta a violação aos arts. 39, § 4º e 135 da CF, visto que os dispositivos constitucionais determinam que os advogados públicos devem ser remunerados exclusivamente por subsídio em parcela única, excluída qualquer outra espécie remuneratória. 9. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Regional nos autos de número 0011142-13.2017.4.02.0000. 10. Recurso conhecido e improvido” (fls. 23-24, vol. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, vol. 8).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37, o § 7º do art. 39 e a al. a do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Argumenta “cabe(r) ao STF, e somente a ele, a análise abstrata da compatibilidade da legislação federal e estadual com a Lei Maior, sendo autorizado aos juízes e Tribunais a declaração in concreto de inconstitucionalidade sempre, e desde que, a análise da controvérsia constitucional seja indispensável ao julgamento do caso concreto sob sua jurisdição” (fls. 14-15, vol. 10).
    Pontua que “a decisão judicial que declara a inconstitucionalidade da ‘destinação dos encargos legais aos advogados públicos federais’ é extra petita e desconectada do caso concreto posto em Juízo” (fl. 8, vol. 11).
    Sustenta que, “com a edição do Novo Código de Processo Civil, qualquer eventual dúvida quanto à titularidade dos advogados públicos em relação à verba honorária fixada judicialmente nas ações em que a Fazenda Pública sai vencedora deixou de existir em razão do art. 85, § 19” (fl. 17, vol. 11).
    Assinala que o “recebimento de honorários pelo advogado público não viola a remuneração paga pelo Estado através de subsídio, já que são pagos pelo particular, vencido na ação” (fl. 3, vol. 12).
    Ressalta que o teto remuneratório “não se presta a regular a percepção de verbas pelos servidores públicos que tenham origem em fontes outras, que não os cofres públicos” (fl. 6, vol. 12).
    Pondera que o “dispositivo constitucional, em seus incisos I e III [art. 39], estabelece que a natureza de cada carreira e as peculiaridades do cargo justificam eventuais disparidades remuneratórias ou de tratamento” (fl. 13, vol. 12).
    Pede que “o presente recurso seja recebido e provido, anulando-se o acórdão da 06ª Turma Especializada do TRF2 por usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a impossibilidade de se realizar, na hipótese dos autos, o controle de constitucionalidade dos dispositivos legais que tratam do pagamento de honorários advocatícios aos membros da Advocacia Geral da União. Se este não for o entendimento desta C. Turma, espera o recorrente o provimento deste Recurso Extraordinário para que, em controle concreto, seja reconhecida a constitucionalidade dos artigos 29 a 36 da Lei 13327/16” (fls. 14-15, vol. 12).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste à recorrente.
    4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.162, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”. Confira-se a ementa desse julgado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade do art. 88, X, da Lei Complementar nº 27, do Estado de Sergipe, que disciplina o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: (i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; (ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e (iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição’” (ADI n. 6.162, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 25.11.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, ‘a’, da CRFB). 2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 4. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI n. 6.171, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário DJe 10.11.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição’” (ADI n. 6.166, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.9.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: Recurso Extraordinário n. 1.310.926, de minha relatoria, DJe 25.3.2021; Recurso Extraordinário n. 1.290.381, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2020; Recurso Extraordinário n. 1.298.855, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.12.2020; Recurso Extraordinário n. 1.319.026, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.4.2021; Recurso Extraordinário n. 1.288.719, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.10.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.287.897, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.2.2021.
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. Pelo exposto, em observância à tese firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.162, dou provimento ao recurso extraordinário pela constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se o limite remuneratório previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora